Tribunal: TCU
Processo: 028.038/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de ADRIANA LOFRANO ALVES PORTO da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Adriana Lofrano Alves Porto, no cargo de Professora do Magistério Superior na Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Adriana Lofrano Alves Porto, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela responsável, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da parcela impugnada nos autos do Mandado de Segurança 26.156, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, adote as medidas administrativas necessárias à supressão da rubrica; 9.3.2. no prazo de quinze dias, comunique à beneficiária sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.3. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; e 9.4. remeter cópia deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.